Tribunal: CARF
Processo: 11516.004850/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004850/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MANOEL CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS, que considerou improcedente a impugnação (fls.26/29).
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 11/14, relativo
ao ano-calendário 2003, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou dedução indevida de
despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004850/2007-78
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004850/2007-78

O contribuinte declarou, dentre suas despesas médicas dedutíveis, no ano
calendário de 2003 um pagamento no valor de R$ 2.000,00 ao odontólogo
César Augusto Noronha Kasper.
Em Termo de Declaração prestado nesta Delegacia em 03/11/2006 (documento
anexo), o odontólogo afirma que: "Não prestou serviços a MANOEL
COREDEIRO no ano de 2003 e que e não se lembra se emitiu recibos em nome
deste contribuinte"
Assim, diante da evidente não ocorrência da despesa declarada, reformulamos a
declaração do contribuinte para extrai-la do rol das despesas dedutíveis, sendo
apurados os seguintes valores:
...
A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de R$550,00,
acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 1/11/2007 (fl.16), o contribuinte impugnou-a
em 3/12/2007 (fls. 17/22), alegando que teria comprovado as despesas declaradas por meio dos
recibos e requerendo o cancelamento do débito fiscal.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 14/2/2011 (fl. 32), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 4/3/2011 (fls. 33/34), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- as despesas teriam sido comprovadas por meio dos recibos apresentados,
contendo a assinatura do profissional e com indicação dos valores pagos. Ressalta que os
documentos não teriam sido impugnados pelo profissional e pelos julgadores.
- a prova produzida por meio dos recibos seria o elemento mais importante num
julgamento.
- os pagamentos teriam se dado em espécie, não havendo que se falar em prova da
efetividade dos pagamento.
- a prestação dos serviços só poderia ser feita pelo profissional, que tem a posse
dos documentos necessários a esse fim, tal como o prontuário do paciente.
- a prevalecer a glosa efetuada, o profissional, que teria omitido renda, estaria
sendo premiado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre os pagamentos informados pelo contribuinte em favor de
Cesar Kasper, no montante de R$2.000,00. A autuação decorreu do fato de que, no curso da ação
fiscal, em depoimento à autoridade fiscal, o profissional informou não ter prestado serviços ao
contribuinte ou a seus dependentes e que não lembrava se teria emitido recibos em favor do
contribuinte (fl.9).
Na apreciação do argumento apresentado pelo contribuinte, de que os recibos
seriam a prova da realização das despesas médicas declaradas, a decisão recorrida registrou:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004850/2007-78

O contribuinte informou na sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário de
2004, como dedução de despesas médicas pagas à Cezar Augusto Noronha
Kasper, o valor de R$ 2.000,00. Contudo, a autoridade revisora, tendo em vista
que embora o contribuinte, a fim de comprovar as despesas em questão tenha
apresentado 04 recibos, o referido profissional, no Termo de Declaração,
afirmou que não prestou serviços ao contribuinte e que não lembrava de ter
emitido os documentos citados, glosou as referidas despesas.
...
Como se vê, da leitura dos dispositivos legais colacionados acima, é
inquestionável que somente poderão ser considerados como parcela dedutível
do imposto de renda devido, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativas ao próprio tratamento e
de seus dependentes, no ano calendário. As quais estão condicionadas à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, mediante documento de
prova que indique o valor do pagamento, o nome, endereço e número de
inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, além de especificar os serviços
prestados e identificar os respectivos beneficiários, podendo, na falta destes, ser
feita indicação do cheque nominativo, através do qual foi efetuado o
pagamento.s
Sendo que, a teor do que determina o art. 73 do Decreto n° 3.000, de 26/03/99,
todas as deduções pleiteadas pelo contribuinte estão sujeitas à comprovação ou
justificação, e se estas forem exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.
Isto porque, a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte,
transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das
deduções, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. Também
importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso,
obter provas da inidoneidade do documento, mas, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a este respeito
sobre o documento.
Com efeito, considerando-se que a autoridade fiscal já analisou os recibos em
tela, a apresentação destes em sede de impugnação, desacompanhadas de prova
da efetividade do pagamento e dos serviços prestados, cuja prova definitiva e
incontestável se dá com a apresentação de documentos que comprovem a sua
realização, os quais, em se tratando de tratamento ortodôntico pode ser feito por
meio do contrato de prestação de serviços, laudos, prontuários, exames
solicitados, não podem ser aceitos, uma vez que não trazem novos elementos
aos autos, apenas reafirmam o seu conteúdo, que por sua vez, já foi questionado
pela autoridade lançadora. Além disso, como já dito anteriormente, o
profissional, cujo nome consta dos recibos apresentados, no Termo de
Declaração, afirmou que não prestou serviços ao contribuinte e que não
lembrava de ter emitido os documentos citados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004850/2007-78

ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004850/2007-78

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito, mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, em especial quando o profissional nega a prestação dos serviços.
Assim, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas, afinal é
ele quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Neste ponto, registro que não está em discussão nestes autos questões atinentes às
obrigações do profissional perante ao Fisco. Mostra-se irrelevante nestes autos a apuração se o
profissional declarou ou não os rendimentos à Receita Federal do Brasil. Nestes autos, exige-se
que o contribuinte comprove que preenche os requisitos para deduzir os valores declarados.
Diante da negativa do profissional quanto à prestação de serviços ao contribuinte
e aos seus dependentes, só restaria ao contribuinte, para contrapor essa declaração, apresentar
provas quanto ao efetivo pagamento das despesas declaradas ou à efetiva prestação dos serviços.
É certo que o profissional estaria de posse do prontuário, mas, como exemplificado na decisão
recorrida, o contribuinte poderia ter apresentado contrato de prestação de serviços, receituário
médico, exames realizados, laudos, além das provas quanto ao efetivo pagamento das despesas.
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
espécie. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Nada obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado abriu mão da força probatória
dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos pagamentos. Ainda assim, o
contribuinte poderia ter juntado provas quanto a saques efetuados em suas contas bancárias
compatíveis com os pagamentos realizados.
Sem apresentação de outros elementos de prova que ratifiquem os recibos
juntados, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital